Tribunal: CARF
Processo: 13656.720886/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.720886/2012-91
ACÓRDÃO
1001-003.833 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED P DE CALDAS SOC COOP DE TRAB E SERVICOS MEDICOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. IRRF DE COOPERATIVA.
O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada, pela prestação de
serviços pessoais (código 3280), poderá ser utilizado, durante o ano-
calendário da retenção, na compensação de débitos do mesmo código ou
IRRF incidente sobre rendimento sem vínculo empregatício.
IRRF. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz, exclusivamente, por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE.
Os termos do Despacho Decisório são aqueles que definem o critério
jurídico que norteia a exigência fiscal e não podem ser alterados por
entendimento divergente apresentado pela Autoridade Fiscal em sede de
diligência determinada por este CARF quando do julgamento do Recurso
Voluntário, sob pena de violação do comando insculpido pelo artigo 146 do
CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório no montante de R$ 25.335,28.

Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.833 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720886/2012-91
2
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-107.064 (fls. 388 a 393)
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório no 0711/2012 (fls. 84 a 91), que homologou parcialmente o direito creditório declarado
em 4 (quatro) DComps no 01163.00882.110209.1.7.05-9571, 27937.00266.110209.1.7.05-3728,
42254.71353.110209.1.705-0480 e 16203.37645.110209.1.7.05-7739 (fls. 2 a 29), transmitidos em
11/02/2009, utilizando como crédito o IRRF do ano-calendário de 2005, código de receita 3280
(Pagamento PJ à cooperativa de trabalho), no total de R$ 43.144,79.
Consta no Despacho Decisório que a regra prescrita pelo art. 45 da Lei no 8.541, de
1992, com a redação dada pela Lei no 8.981, de 1995, que prevê o IRRF com alíquota de 1,5%
(Código 3280), não seria aplicável aos valores pagos à cooperativa de trabalho médico na
condição de administradora de plano de saúde, como no caso da recorrente, e que esses valores
incluem uma parcela fixa pré-determinada e uma parcela variável, relativa à coparticipação,
integrando o preço pelos serviços prestados. Assim, tais pagamentos estariam sujeitos à regra de
retenção estabelecida pelo art. 30 da Lei no 10.833, de 2003.
Contudo, a Autoridade Fiscal explicou no Despacho Decisório, já em sede de
conclusão, que “Em que pese os fatos acima relatados de que as receitas relativas a mensalidade
de planos de saúde não estarem sujeitas a retenção na fonte, o fato é que, conforme Acórdão
DRJ/JFA-MG, no 09-32499, de 24/11/2010, às fls 56 e 57, em caso análogo, a DRJ/JFA-MG
manifestou-se no sentido de que, como a empresa teve o imposto retido por diversas outras
empresas clientes de seus planos e considerando que a mesma não utilizou tais valores retidos
para dedução do imposto de renda devido na, bem como não utilizou tais valores em
PER/DCOMPS de Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário em questão, estes valores retidos
seriam passíveis de serem utilizados em compensações” (fl. 89).
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.833 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720886/2012-91
3
Assim, o FUNDAMENTO que determinou a homologação parcial do pedido de
compensação foi a não confirmação do crédito total diante da ausência de entrega da DIRF
(Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte) pelas fontes pagadoras relacionadas às fls.
58. As demais fontes pagadores (fls. 59 a 82) entregaram a DIRF e o Despacho Decisório concluiu
pela homologação parcial das DCOMPs, até o limite do crédito reconhecido de R$ 17.809,51.
A manifestação de inconformidade (fls. 95 e 96, acrescida de documentos) foi
julgada improcedente nos termos da ementa abaixo (fl. 388):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. NÃO CABIMENTO
A compensação de créditos tributários com créditos do sujeito passivo contra a
Fazenda pública depende da comprovação de que os últimos sejam líquidos e
certos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. IRRF DE COOPERATIVA. PROVA. DESCABIMENTO
O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho,
associação de profissionais ou assemelhada, pela prestação de serviços pessoais
(código 3280), poderá ser utilizado, durante o ano-calendário da retenção, na
compensação de débitos do mesmo código ou IRRF incidente sobre rendimento
sem vínculo empregatício (código 0588). No que se refere à comprovação, o meio
probatório adequado, por expressa disposição legal, é o comprovante de retenção
emitido pelo responsável pela retenção. Não se admite como prova de retenção
de IRRF a juntada de faturas e documentação auxiliar emitidas pelo próprio
beneficiário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi intimada em 15/05/2019 (fl. 396) e apresentou recurso voluntário
em 14/06/2019 (fls. 400 a 409) sustentando: i) em preliminar, a apresentação de documentos
comprobatórios e a prevalência da verdade material; ii) que algumas fontes pagadoras constantes
na tabela de fls. 58 realizaram retenções sob o código 1708, em vez do código 3280; iii)
independente do tipo de contrato, as empresas tomadoras realizaram a efetiva retenção e o
recolhimento do imposto de renda, utilizado como crédito nas DCOMPs; iv) que as retenções
realizadas pelo IASM, sob o código 1708, perfazem a quantia de R$ 13.411,86 e a recorrente só se
apropriou de R$ 9.237,92; v) que realiza apuração pelo regime de competência, enquanto as
empresas públicas e autarquias utilizam o regime de caixa.
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.833 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720886/2012-91
4
Os autos vieram a julgamento e por meio da Resolução no 1001-000.694, de
31/10/2023 (fls. 559 a 563), foi convertido em diligência à Unidade de Origem para intimar a
recorrente para executar o seguinte trabalho:

• Organizar (em planilhas) a documentação comprobatória de acordo com os
códigos (3280, 1708 e 5256, o que for), o ano de sua retenção e demais
elementos que permitam a verificação do direito creditório;
• os valores efetivamente retidos pelas fontes pagadoras, ainda que não tenham
sido emitidos os comprovantes de retenção, por sua natureza (contratos a preço
fixo e pós fixado);
• o registro das receitas; e
• a natureza dessas receitas, se atos cooperados ou não.

Por meio da Intimação no 9/2024 (fls. 566 a 567), a recorrente foi intimada em
26/01/2024 (fl. 569) e apresentou, em 19/02/2024 (fl. 571), Manifestação (fls. 574 a 575) e juntou
os seguintes documentos aos autos (fls. 575 a 663): a) Planilha de informações gerais, em que se
registram os valores recolhidos sob o código de recolhimento 1708, devidamente comprovados
por documentação da lavra da Fiscalização, ano de ocorrência da retenção, modalidade contratual
e natureza predominante da relação jurídica contratual (ato cooperativo ou não); b) Planilha de
conciliação dos valores glosados segundo os razonetes e extratos bancários; c) Extratos
bancários do período; d) Registros contábeis do período (Razonetes). Além disso, requereu a
dilação do prazo para apresentar os contratos firmados com cada fonte pagadora.
Posteriormente, em 29/02/2024, apresentou nova manifestação e juntou aos autos
os contratos firmados com cada fonte pagadora (fls. 670 a 1.289).
Na sequencia, a Unidade de Origem, transpondo os termos da Resolução no 1001-
000.694, de 31/10/2023, proferida por esta Turma (fls. 559 a 563), realizou nova intimação à
recorrente (fls. 1.290 a 1291), sob o seguinte fundamento:

Não foi possível conciliar os extratos, faturas e contratos correspondentes aos
valores apresentados na planilha da folha 666. Desta forma, apresentar nova
planilha, em formato excel, desprotegida (permita cópia e edição), no formato em
anexo, com os dados de todos os valores a serem comprovados.
Apresentar novamente os extratos com valores de interesse destacados (fl 576 a
641). No formato em que foram apresentados, não é possível identificar os
valores de interesse, nem realizar buscas já que os arquivos não são PDF, mas
“cópias xerox”.
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.833 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720886/2012-91
5
A recorrente foi intimada em 04/04/2024 (fl. 1.294) e apresentou manifestação em
23/04/2024 (fls. 1.299 e 1.300) informando a juntada dos seguintes documentos: 1. Planilha
reformulada segundo as orientações da fiscalização; 2. Extratos em que foram destacados os
recebimentos dos valores em bloco; e 3. Contratos Firmados com a “Fundação Pedro Antônio
Junqueira” e com a “Fazenda Sertãozinho” (fls. 1.301 a 1.423).
Posteriormente, a Unidade de Origem, analisando os documentos apresentados,
apresentou informações fiscais (fls. 1.429 a 1.435) mencionando que: i) os documentos anexados
com a manifestação de inconformidade (faturas e documentos de controle interno) não eram
aptos a comprovar o crédito, diante da necessidade de apresentação de notas fiscais e extratos
bancários para comprovação de crédito de IRRF quando as fontes pagadoras não apresentam
DIRF; ii) em diligência, foi possível confirmar, com os códigos 3280, 1708 e 6190, a retenção de R$
58.932,61, que deixou de ser considerado em face da ausência de comprovação da origem das
retenções e das notas fiscais, para verificar se eram atos cooperativos; iii) o crédito em análise
deve necessariamente decorrer de IRRF incidente sobre pagamentos efetuados por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição; iv) as
retenções decorrentes de serviços prestados por pessoa jurídica, sob código 1708, são
consideradas antecipações do imposto que é apurado no encerramento do período trimestral ou
anual, nos termos do art. 714 do RIR/2018, podendo ser deduzidos na apuração periódica do
imposto e não podem ser misturadas as retenções que têm caráter de prestação de serviço
pessoal (3280) com aquelas decorrentes de serviço prestado por pessoa jurídica cooperada (1708);
v) o contribuinte não conseguiu comprovar que os valores retidos são referentes a atos
cooperativos.
Por fim, a recorrente apresentou nova manifestação às informações fiscais (fls.
1.441 a 1.451).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Nos termos já relatados, o Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade que foi apresentada contra o Despacho Decisório no 0711/2012 (fls. 84 a 91),
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.833 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720886/2012-91
6
que homologou parcialmente o direito creditório, transmitido em 11/02/2009, em 4 DComps no
01163.00882.110209.1.7.05-9571, 27937.00266.110209.1.7.05-3728, 42254.71353.110209.1.705-
0480 e 16203.37645.110209.1.7.05-7739, utilizando crédito IRRF do ano-calendário de 2005,
código de receita 3280, no total de R$ 43.144,79, com o reconhecimento do crédito de R$
17.809,51.
A autoridade fiscal ressaltou que a regra prescrita pelo art. 45 da Lei no 8.541, de
1992, com a redação dada pela Lei no 8.981, de 1995, que prevê o IRRF com alíquota de 1,5%
(Código 3280), não seria aplicável aos valores pagos à cooperativa de trabalho médico na
condição de administradora de plano de saúde, como é o caso da recorrente, e que esses valores
incluem uma parcela fixa pré-determinada e uma parcela variável, relativa à coparticipação,
integrando o preço pelos serviços prestados. Assim, tais pagamentos estariam sujeitos à regra de
retenção estabelecida pelo art. 30 da Lei no 10.833, de 2003.
Contudo, explicou, em conclusão, que “Em que pese os fatos acima relatados de
que as receitas relativas a mensalidade de planos de saúde não estarem sujeitas a retenção na
fonte, o fato é que, conforme Acórdão DRJ/JFA-MG, no 09-32499, de 24/11/2010, às fls 56 e 57,
em caso análogo, a DRJ/JFA-MG manifestou-se no sentido de que, como a empresa teve o
imposto retido por diversas outras empresas clientes de seus planos e considerando que a
mesma não utilizou tais valores retidos para dedução do imposto de renda devido na, bem
como não utilizou tais valores em PER/DCOMPS de Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário em
questão, estes valores retidos seriam passíveis de serem utilizados em compensações” (fl. 89).
Assim, o FUNDAMENTO que determinou a homologação parcial do pedido de
compensação foi a não confirmação do crédito total diante da ausência de entrega da DIRF
(Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte) pelas fontes pagadoras relacionadas às fls.
58. As demais fontes pagadores (fls. 59 a 82) entregaram a DIRF e o Despacho Decisório concluiu
pela homologação parcial das DCOMPs até o limite do crédito reconhecido de R$ 17.809,51,
restando em discussão o valor de R$ 25.335,28.
Por outro lado, após a conversão do julgamento do recurso voluntário em
diligência, a Unidade de Origem concluiu pelo não reconhecimento do crédito, sob o
FUNDAMENTO de que as notas fiscais são imprescindíveis para o reconhecimento do crédito, não
bastando a apresentação de faturas; e que na planilha apresentada pela recorrente, baseada nos
dados das faturas, existem serviços que não são atos cooperativos. Menciona então que (fls.
1.435):

Alguns valores não constam em DIRF nem mesmo nos códigos 1708 ou 6190.
Então, restaria checar notas, extratos, contratos. Mas só há faturas. E ainda que
considerasse faturas, nenhum valor “líquido recebido” da planilha (fl 1424 e 1428)
foi confirmado nos extratos, pois estes trazem valores que incluem mais de uma
fatura, não sendo possível realizar a conciliação entre os valores líquidos das
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.833 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720886/2012-91
7
faturas e valores efetivamente recebidos. Não é possível afirmar que os valores
líquidos da planilha estão entre os valores recebidos.
Em resumo, o contribuinte não conseguiu comprovar que ocorreram as retenções
que não constam em DIRF. E para aquelas que constam em DIRF em outros
códigos, não comprovou que se referem a atos cooperativos.

Pois bem.
Inicialmente, há de se destacar a improcedência da informação fiscal quando
menciona a exigência das notas fiscais para confirmação do crédito não relacionado em DIRF, não
bastando a apresentação de faturas.
Nos termos já mencionados, junto com a Manifestação de Inconformidade, a
recorrente apresentou faturas e documentos buscando comprovar o direito creditório alegado. A
decisão recorrida julgou improcedente, sob o fundamento de que No que se refere à
comprovação, o meio probatório adequado, por expressa disposição legal, é o comprovante de
retenção emitido pelo responsável pela retenção. Não se admite como prova de retenção de IRRF a
juntada de faturas e documentação auxiliar emitidas pelo próprio beneficiário.
Ao analisar o recurso voluntário, essa Turma julgadora, em outra composição,
decidiu que outros meios de provas são aptos para comprovar o direito creditório, em sintonia
com os Enunciados de Súmula no 80 e no 143 do CARF, e converteu o julgamento em diligência à
Unidade de Origem, para intimar a recorrente para execução do seguinte trabalho:

• Organizar (em planilhas) a documentação comprobatória de acordo com os
códigos (3280, 1708 e 5256, o que for), o ano de sua retenção e demais
elementos que permitam a verificação do direito creditório;
• os valores efetivamente retidos pelas fontes pagadoras, ainda que não tenham
sido emitidos os comprovantes de retenção, por sua natureza (contratos a preço
fixo e pós fixado) ;
• o registro das receitas; e
• a natureza dessas receitas, se atos cooperados ou não.

A Resolução no 1001-000.694 expressamente mencionou a desnecessidade das
notas fiscais acrescidas dos extratos bancários para a comprovação do crédito, não permitindo
que a Autoridade Fiscal, em sede de diligência, utilize tal argumento para a não verificação do
crédito.
A título de passagem, mencionamos, também, que tem razão o contribuinte
quando trata da dificuldade em conseguir a documentação do ano de 2005 quando já decorridos
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.833 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720886/2012-91
8
vinte anos. É certo que o contribuinte tem o dever de zelar pelos comprovantes de seus atos
fiscais e contábeis, mas, também é certo, que a administração pública também o dever de zelar
pela eficiência na prestação dos serviços devidos aos administrados, sendo irrazoável entender
que é normal que o julgamento (que ainda não ocorre em última instância) do pedido de
reconhecimento do crédito tributário ocorra vinte anos após o ano-calendário, dezesseis anos
depois da transmissão do pedido de compensação realizado pelo contribuinte.
Indo em frente, ao contrário do que foi mencionado na Informação Fiscal, dados de
faturas e documentos de controle interno, como os apresentados nas folhas 97 a 327, podem, sim,
constituir provas da ocorrência das retenções na fonte. Como já reconhecido, o processo
administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da verdade material ou real,
que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador) praticados pelo
contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento
expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos. Vale lembrar, outrossim, que a
obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege), e não da vontade do contribuinte ou da
autoridade fazendária, e a Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – art. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99. Assim, ao apreciar a prova, o julgador deve formar
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias, inclusive
de ofício – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Logo, o entendimento da Informação Fiscal não pode prevalecer, à medida que a
própria Resolução no 1001-000.694, de 31/10/2023 (fls. 559 a 563), ao converter o julgamento em
diligência à Unidade de Origem, reconheceu que o direito creditório pode ser provado por outros
meios de provas. Confira-se (fls. 562 e 563):

A DRJ deixou claro que a prova da retenção pode ser feita por diversos meios.
É exatamente o que diz a Sumula CARF 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Ainda, é necessária a prova da tributação dos rendimentos, consoante a Súmula
CARF 80, que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.833 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720886/2012-91
9
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Ou seja, está exatamente em linha com o
que dispõe o artigo 231, do RIR/99:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Assim, o que não se admite é que a compensação/dedução ocorra antes da
retenção e sem a respectiva tributação dos rendimentos.
A recorrente afirma que as retenções (pagamentos) e o registro das receitas se,
ou atenderam aos requisitos estabelecidos.
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a
apresentação de provas nesta fase do processo, desde que estejam no contexto
da discussão, sem trazer inovação, como se pode observar da decisão, da 1a
Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que
regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que
não há óbice para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de
matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias
a contar da data da ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que
a diligência é medida necessária para a confirmação do crédito.
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.833 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720886/2012-91
10
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta intime a recorrente para executar o seguinte trabalho:
• Organizar (em planilhas) a documentação comprobatória de acordo com os
códigos (3280, 1708 e 5256, o que for), o ano de sua retenção e demais elementos
que permitam a verificação do direito creditório;
• os valores efetivamente retidos pelas fontes pagadoras, ainda que não tenham
sido emitidos os comprovantes de retenção, por sua natureza (contratos a preço
fixo e pós fixado) ;
• o registro das receitas; e
• a natureza dessas receitas, se atos cooperados ou não.

No tocante aos pedidos de compensação, em conformidade com a norma
estipulada pelo art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública. A despeito da expressão cada caso utilizada pelo art. 170 do CTN,
importante reforçar que “a lei não pode deixar a cargo da autoridade administrativa o
estabelecimento de condições e a exigência de garantias para cada contribuinte que pretenda
utilizar a compensação”1. Qualquer exigência deve guardar respeito com os princípios jurídicos da
tributação e com a natureza da atividade da administração, sob pena de permitir que a autoridade
administrativa tenha um poder discricionário.
Estabelece a Súmula CARF no 80 que, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. Em relação aos
meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF consolidou o entendimento que a
prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos comprovantes de retenção, admitindo-se
outros meios de prova, conforme o Enunciado da Súmula CARF no 143:

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Por meio da Intimação no 9/2024 (fls. 566 a 567), a recorrente foi intimada em
26/01/2024 (fl. 569) e apresentou, em 19/02/2024 (fl. 571), manifestação (fls. 574 a 575) e juntou

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 42. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros/JusPodivm, 2022, p.
217.
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.833 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720886/2012-91
11
os seguintes documentos (fls. 575 a 663): a) Planilha de informações gerais, em que se registram
os valores recolhidos sob o código de recolhimento 1708, devidamente comprovados por
documentação da lavra da Fiscalização, ano de ocorrência da retenção, modalidade contratual e
natureza predominante da relação jurídica contratual (ato cooperativo ou não); b) Planilha de
conciliação dos valores glosados segundo os razonetes e extratos bancários; c) Extratos
bancários do período; d) Registros contábeis do período (Razonetes). Além disso, requereu a
dilação do prazo para apresentar os contratos firmados com cada fonte pagadora.
Posteriormente, em 29/02/2024, apresentou nova manifestação e juntou aos autos
os contratos firmados com cada fonte pagadora (fls. 670 a 1.289).
Na sequência, a Unidade de Origem, ultrapassando os termos da Resolução no
1001-000.694, de 31/10/2023, proferida por esta Turma (fls. 559 a 563), realizou nova intimação à
recorrente (fls. 1.290 a 1291), sob o seguinte fundamento:

Não foi possível conciliar os extratos, faturas e contratos correspondentes aos
valores apresentados na planilha da folha 666. Desta forma, apresentar nova
planilha, em formato excel, desprotegida (permita cópia e edição), no formato em
anexo, com os dados de todos os valores a serem comprovados.
Apresentar novamente os extratos com valores de interesse destacadados (fl 576
a 641). No formato em que foram apresentados, não é possível identificar os
valores de interesse, nem realizar buscas já que os arquivos não são PDF, mas
“cópias xerox”.

A recorrente foi intimada em 04/04/2024 (fl. 1.294) e apresentou manifestação em
23/04/2024 (fls. 1.299 e 1.300) informando a juntada dos seguintes documentos: 1. Planilha
reformulada segundo as orientações da fiscalização; 2. Extratos em que foram destacados os
recebimentos dos valores em bloco; e 3. Contratos Firmados com a “Fundação Pedro Antônio
Junqueira” e com a “Fazenda Sertãozinho” (fls. 1.301 a 1.423). Posteriormente, a Unidade de
Origem, analisando os documentos apresentados, apresentou informações fiscais (fls. 1.429 a
1.435) mencionando que: i) os documentos anexados com a manifestação de inconformidade
(faturas e documentos de controle interno) não eram aptos a comprovar o crédito, diante da
necessidade de apresentação de notas fiscais e extratos bancários para comprovação de crédito
de IRRF quando as fontes pagadoras não apresentam DIRF; ii) em diligência, foi possível
confirmar, com os códigos 3280, 1708 e 6190, a retenção de R$ 58.932,61, que deixou de ser
considerado em face da ausência de comprovação da origem das retenções e das notas fiscais
para verificar se eram atos cooperativos; iii) o crédito em análise deve necessariamente decorrer
de IRRF incidente sobre pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à disposição; iv) as retenções decorrentes de
serviços prestados por pessoa jurídica, sob código 1708, são consideradas antecipações do
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.833 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720886/2012-91
12
imposto que é apurado no encerramento do período trimestral ou anual, nos termos do art.714
do RIR/2018, podendo ser deduzidos na apuração periódica do imposto e não podem ser
misturadas as retenções que têm caráter de prestação de serviço pessoal (3280) com aquelas
decorrentes de serviço prestado por pessoa jurídica cooperada (1708); v) o contribuinte não
conseguiu comprovar que os valores retidos se referem a atos cooperativos.
Assim, confirmado que o valor do crédito efetivamente existe, a controvérsia, a
ser aqui dirimida, diz respeito à necessidade de comprovação da origem das retenções e à
necessidade de que seja um ato cooperativo.
A retenção na fonte pode estar relacionada a duas circunstâncias diferentes. Uma
que diz respeito ao contrato de pagamento pré-fixado e pós-fixado; e outra relacionada a natureza
do próprio rendimento enquanto decorrente da prática de um ato cooperativo. Nos termos do art.
45 da Lei no 8.541/1992:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição.
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados.
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda.
Para as retenções com fundamento no artigo supracitado, utiliza-se o código 3280.

Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.833 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720886/2012-91
13

Nesse sentido, não se desconhece que existe nesse Tribunal o entendimento de que
deve ser reconhecida “a parcela de crédito de IRRF de cooperativa, mesmo que o contribuinte não
apresente o Comprovante Anual de Retenção na Fonte, quando o mesmo demonstra a retenção
através de documentação hábil e idônea. Por outro lado, não se reconhece o crédito de IRRF de
cooperativa, quando a retenção se originou de pagamento de planos de saúde e não há
comprovação de que a receita correspondente foi oferecida à tributação”. (Acórdão no 1301-
005.602, Relatora Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite , sessão 19/08/2021, publicado
03/11/2021).
Não obstante, me alinho ao entendimento que afasta o óbice jurídico sobre
ausência de previsão legal para a compensação dos respectivos valores decorrentes de contrato
pré-fixado. E, assim, peço vênia para reproduzir as razões de decidir do voto vencido proferido
pelo Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, no Acórdão no 1202-001.480 que assim
menciona:

No que diz respeito a não homologação do valor de R$ 30.145,81, sendo o valor
de R$ 14.225,11 e R$ 12.823,39 (total de R$ 27.048,50) decorrentes de glosas
oriundas de Contratos de Pré-Pagamento das empresas Expresso Nepomucena
S/A e TRW Automotive LTDA respectivamente, saliento que este relator já
proferiu votos sobre o mesmo tema no sentido de afastar o óbice jurídico sobre
ausência de previsão legal para a compensação dos respectivos valores e
determinar o retorno dos autos para a DRJ para enfrentar a matéria, explico.
Conforme exposto no relatório acima, ao analisar as declarações de compensação
apresentadas pela Recorrente, a Fiscalização não reconheceu os créditos de IRRF
decorrentes dos contratos firmados na modalidade de “pré-pagamento”,
contratos estes que haviam sido firmados entre a Recorrente e diversos
tomadores de serviços.
Destaca-se que nos autos, inclusive, fora elaborada uma planilha acima
reproduzida inserta as e-fls. 403, em que são identificados os valores de IRRF e a
indicação da referida modalidade de contrato. Assim, em resumo, o fundamento
utilizado pelo Acórdão recorrido para não aceitar os créditos de IRRF foi no
sentido de que no contrato de “pré-pagamento”, não haveria prestação de
serviços e, portanto, a retenção do IRRF seria indevida, in verbis:
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.833 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720886/2012-91
14
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços
pré-estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos
serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na
fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas
a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à
incidência do Imposto de Renda na Fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos
termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda. DISPOSITIVOS LEGAIS:
Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN CST no 08/1986,
itens 15, 16 e 22 a 26.
A edição da referida solução de consulta é posterior à apresentação do
PER/DCOMP em análise, mas é perfeitamente aplicável ao presente caso por estar
fundamentada em dispositivos legais que já estavam em vigor quando da
declaração de compensação.
As receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho médico, na condição de
operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados
com pessoas jurídicas na modalidade pré-pagamento, que estipulem o pagamento
mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da efetiva utilização
dos serviços pelo segurado, da natureza dos serviços prestados, do número de
procedimentos realizados, etc (art. 1o, inciso I, da Lei no 9.656, de 1998), não estão
sujeitas à retenção do Imposto de Renda na Fonte prevista no art. 647 do RIR/99,
por não se confundirem com as receitas decorrentes da prestação de serviços
profissionais de medicina ou correlatos (itens 15, 16 e 22 a 26 do Parecer
Normativo CST no 8, de 1986).
Ainda segundo a referida solução de consulta, as importâncias pagas ou
creditadas à cooperativa por pessoas jurídicas, relativas a serviços pessoais
prestados pelos associados da cooperativa a tais pessoas jurídicas, ou colocados à
disposição delas, estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de
1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do RIR/99.
No entanto, vale salientar que o óbice para o reconhecimento do direito
creditório merece ser superado, tendo em vista que de fato, as retenções foram
efetivamente realizadas e, convém esclarecer que à época em que se deram as
retenções, a Receita Federal do Brasil não tinha entendimento firmado a respeito
da obrigatoriedade de haver retenções nos pagamentos decorrentes dos
contratos de pré-pagamento, contratos estes que são firmados pelas cooperativas
que comercializam planos de saúde, como é o caso da Recorrente.
Não se pode perder de vista, que diante do contexto de desconhecimento da
obrigatoriedade, ao que parece, por cautela, independentemente do tipo de
contrato celebrado entre a Recorrente e diversos dos seus tomadores de serviços,
ela procedeu a retenção e recolhimento do Imposto de Renda em nome da
Recorrente, o qual foi posteriormente indicado como créditos nos PER/DCOMP
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.833 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720886/2012-91
15
apresentados à Receita Federal do Brasil, tal fato é inclusive reconhecido no
Acórdão, in verbis:
Em consequência da retenção indevida, existe de fato direito creditório
correspondente ao indébito tributário, conforme argumenta a Interessada.
Contudo, não se pode homologar a compensação pretendida nos moldes do §1o
do art. 652 do RIR/99, pois esta compensação somente é autorizada com créditos
correspondentes a imposto retido sobre pagamentos à cooperativa relativos aos
serviços pessoais que forem prestados pelos cooperados ou colocados à
disposição. Assim, inexiste fundamentação legal que autorize o pleito da
interessada de homologar a compensação.
No trecho acima, resta evidente que, em que pese se ter identificado as retenções
e recolhimento do IRRF no período, sob o entendimento, reitere-se, de que na
modalidade de contrato denominado pré-pagamento não haveria que se falar em
retenção do IRRF, não tendo sido, portanto, reconhecido o direito creditório
decorrente desta modalidade de contrato.
Nessa esteira, ressalta-se que ainda que o entendimento atual firmado pela
fiscalização corrobore a não obrigatoriedade de retenção do IRRF nos contratos
denominados de pré-pagamento, não se pode negar de que em tendo sido retido
e recolhido o tributo invariavelmente nasce a pretensão do direito creditório ao
contribuinte em face da impossibilidade do enriquecimento sem causa do erário.
Não obstante, deve se destacar que o entendimento acerca da situação IRRF no
caso das Cooperativas Operadoras de Planos de Saúde veio a ser pacificado
apenas no ano de 2013, com a Solução de Consulta no 59 – Cosit de 30/12/2013
(anexo V), que assim estabeleceu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços
pré-estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos
serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na
fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas
a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à
incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos
termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652;
PN CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
Dessa forma, em 2010, quando ocorreram as retenções realizadas pelas Fontes
Pagadoras da Recorrente, objeto controvertido do presente processo, o
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.833 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720886/2012-91
16
entendimento sobre a necessidade ou não da retenção do IRRF-Cooperativas era
invariavelmente controvertido, nos casos dos contratos celebrados na modalidade
pré-pagamento. Dessa forma, ao que parece as Fontes Pagadoras independente
da modalidade de contrato decidiram, por cautela, reter e recolher o imposto nos
pagamentos realizados.
Assim, levando em consideração que a prerrogativa de realizar as retenções e
recolhimento é da empresa tomadora de serviço, não havia por parte da
recorrente a opção de escolha em relação as retenções, inclusive com a
informação dos códigos.
Nesse sentido, levando em consideração as controvérsias em relação ao
recolhimento e retenção do IRRF – Cooperativas no período da transmissão dos
PER/DCOMPS não seria proporcional ou razoável exigir a formalização excessiva
em relação ao direito creditório, sobretudo em um período anterior a
sedimentação do entendimento da Receita Federal do Brasil sobre a classificação
destes créditos
Para ilustrar, transcrevo a Ementa do Acórdão 1003-004.074 – 1a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária, proferido pela Conselheira Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça no processo 13888.722189/2014-11, Sessão de 08 de
novembro de 2023, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
IRRF. CONTRATOS NA MODALIDADE PRÉ-PAGAMENTOS.
Somente a partir da edição Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de
2013, é que restou pacificado definitivamente o entendimento acerca da
desnecessidade de retenção e recolhimento do IRRF nos pagamentos decorrentes
dos contratos de planos de saúde denominados de pré-pagamento, avenças estas
que são comercializadas pelas cooperativas de trabalho médico. Tem cabimento a
continuidade da análise do direito creditório pleiteado indicado no Per/DComp
referente ao pagamento a maior de IRRF, código 3280, efetuado anteriormente ao
ano-calendário de 2013.
Destaco ainda, a Ementa do Acórdão 1302-006.133 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária, proferido pelo Conselheiro Flávio Machado Vilhena
Dias no processo 16306.720516/2011-31, Sessão de 21 de setembro de 2022, in
verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO
DE IRRF. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.833 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720886/2012-91
17
Só com a publicação da Solução de Consulta COSIT no 59, de 30/12/2013, é que a
Receita Federal do Brasil se posicionou de forma definitiva acerca da
desnecessidade de retenção e recolhimento do IRRF, nos pagamentos decorrentes
dos contratos de planos de saúde denominados de “pré-pagamento, contratos
estes que são comercializados pelas cooperativas de trabalho médico.
Antes daquela Solução de Consulta, havia dúvida quanto ao procedimento a ser
realizado, sendo certo que, em diversas oportunidades, os tomadores de serviços
realizavam a retenção e o recolhimento do IRRF, independentemente da
modalidade do contrato firmado (se de pós ou pré-pagamento).
Não pode o contribuinte, neste sentido, ver tolhida a análise do direito creditório
de IRRF, indicado em declarações de compensação, sob o argumento (motivação)
de que não caberia a retenção do imposto na modalidade de contrato em pré-
pagamento, notadamente quando estas retenções e recolhimentos se deram
antes de a Receita Federal do Brasil se posicionar de forma definitiva sob o tema.
Assim, se faz necessário o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que esta,
superando o óbice constante no despacho decisório, analise o direito creditório do
contribuinte, independentemente da modalidade de contrato de prestação de
serviços firmado entre o contribuinte e os seus tomadores de serviços.
Dessa forma, é de se afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de IRRF,
em relação a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos à Unidade
de Origem, para prosseguir na análise em relação a estes devendo o rito
processual ser retomado desde o início, dado que o tema em tela à época das
retenções sofridas pela Recorrente somente foi pacificado a partir da edição da
Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da
obrigatoriedade da aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional
irrenunciável vinculado à norma jurídica, cuja atuação está direcionada ao
cumprimento das determinações constantes no ordenamento jurídico.

Assim, as retenções tratam-se de impostos pagos (ou retidos) indevidamente,
sendo passível de restituição/compensação, nos termos do art. 74, da Lei 9.430/96.
Nessa mesma linha, e retomando os termos do Despacho Decisório, que são os
termos efetivamente capazes de definir o critério jurídico que norteia a exigência fiscal, verifica-
se que o FUNDAMENTO que determinou a homologação parcial do pedido de compensação foi a
não confirmação do crédito total diante da ausência de entrega da DIRF (Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte) pelas fontes pagadoras relacionadas às fls. 58.
O Código Tributário Nacional expressa, no bojo do art. 146, a garantia à mudança
do critério jurídico do lançamento pela administração tributária, tema este que encontra
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.833 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720886/2012-91
18
frequente debate no que diz respeito à possibilidade da autoridade administrativa, após o
lançamento, modificar os fundamentos invocados na acusação ou introduzir novos elementos
para consubstanciar a fundamentação. De acordo com o dispositivo legal, a modificação nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa, seja de ofício ou em consequência de
decisão administrativa ou judicial, somente pode ser efetivada, com relação ao mesmo sujeito
passivo, quanto a fato gerador que venha a ocorrer após a introdução da modificação.
A norma tem como fundamento a proteção à segurança jurídica2, que se desdobra
na boa-fé, na confiança nos atos estatais, na proibição de comportamento contraditório pela
administração pública3 e no respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, onde se
incluem o contraditório e a ampla defesa. Além disso, assegura a irretroatividade do ato
tributário4 e a garantia constitucional de que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada, nos termos do inciso XXXVI do art. 5o da Constituição Federal5.
A pretensão de tutelar a segurança jurídica não significa a impossibilidade de
mudança na interpretação da lei; a ideia central é que essa alteração não atinja situações já
ocorridas e que foram validadas com base em entendimento anterior conferido pela
administração pública6.
Na busca de um significado do que venha a ser critério jurídico, o Superior Tribunal
de Justiça definiu, no julgamento do Recurso Especial n ̊ 1.130.545, sob o rito dos recursos
repetitivos (Tema no 387), que o erro de direito equivale ao equívoco na valoração jurídica dos
fatos e não pode ser revisto em razão da proibição insculpida no art. 146 do CTN7. A Corte
Superior de Justiça acolheu, neste julgado, as doutrinas de Paulo de Barros Carvalho8 e de Sacha
Calmon Navarro9 e concluiu que, quando o lançamento requer a alteração do critério jurídico
inicialmente adotado quanto à valoração jurídica dada a um fato, revela que há nele erro de
direito, visto estar em desacordo com alguma norma jurídica10. Nesse caso, a modificação do
critério jurídico, se permitida, traria a modificação da norma individual e concreta do lançamento,
qualificando um vício material a ensejar a nulidade do lançamento11. Assim, a alteração do
critério jurídico do lançamento acontece quando uma norma deixa de ser aplicada ao caso
concreto, dando lugar à aplicação de outra norma, já que constatado um equívoco quanto à

2 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 13. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024, p. 704.
3 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 85.
4 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 280.
5 COSTA, Regina Helena. Código Tributário Nacional Comentado: em sua moldura constitucional. 3. ed., rev. e atual. Rio
de Janeiro: Forense, 2023, p. 332.
6 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 85.
7 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial no 1.130.545/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado
em 09/08/2010, DJe de 220/2/2011.
8 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 391.
9 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 857.
10 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial no 1.130.545/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,
julgado em 09/08/2010, DJe de 220/2/2011.
11 COSTA, Regina Helena. Código Tributário Nacional Comentado: em sua moldura constitucional. 3. ed., rev. e atual.
Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 331.
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.833 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720886/2012-91
19
norma que faria a correta subsunção do texto ao caso, ou seja, havia um erro de direito no
lançamento.
De fato, à validade de qualquer lançamento, imprescindível que a norma individual
e concreta esteja em adequação com os ditames da norma tributária geral e abstrata12. Além
disso, a alteração do critério jurídico do lançamento fere o direito constitucional de ampla defesa,
já que o contribuinte, ao apresentar sua defesa apresenta insurgência contra um determinado
critério e não pode ser surpreendido, posteriormente, por novo critério jurídico se não foi
viabilizado que ele apresentasse sua defesa para combater aquele critério.
Não obstante, a própria Informação Fiscal, emitida após a conversão do julgado em
diligência, menciona que, em relação à comprovação da ocorrência das retenções na fonte,
poderia ser sanada a ausência de notas e extratos, tendo em vista que, em DIRF (nesta Diligência),
foi confirmado, nos códigos 3280, 1708 e 6190, um total de R$ 58.932,61 de retenções para os
meses de julho, agosto, novembro e dezembro (fl. 1426 e 1427), que são os meses das PERDCOMPs
em julgamento. Este valor é superior ao pleiteado nas PERDCOMPS de R$ 43.144,79. Entretanto,
tendo em vista que não foi comprovada a origem das retenções, ou seja, se trata de ato
cooperativo, pela ausência de notas fiscais e documentos idôneos, os valores em DIRF não foram
aceitos como crédito de IRRF Cooperativa.
Portanto, em respeito ao critério jurídico delineado pelo Despacho Decisório, que
menciona que o fato de ser ato cooperativo, ou não, não importa para fins de reconhecimento
do crédito, e que a Resolução proferida por esta Turma reconheceu a desnecessidade de
apresentação das notas fiscais para confirmação do crédito objeto do pedido de compensação,
deve ser reconhecido o valor confirmado em DIRF, nos códigos 3280, 1708 e 6190, no valor total
de R$ 58.932,61 de retenções para os meses de julho, agosto, novembro e dezembro (fl. 1426 e
1427), que são os meses das PERDCOMPs em julgamento, que inclusive é superior ao pleiteado nas
PERDCOMPS, de R$ 43.144,79, para, assim, homologar integralmente o pedido de compensação e
dar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório no montante de R$ 25.335,28.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

12 HORVATH, Estevão. Lançamento tributário e “autolançamento”. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p.
Fl. 1474
DF CARF MF
Original